Tribunal: TJES
Processo: 5006540-09.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006540-09.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FLORIANO SANTOS SILVA NETO

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006540-09.2025.8.08.0000

PACIENTE: FLORIANO SANTOS SILVA NETO

Advogado do(a) PACIENTE: GILBERT DIEGO PAIVA MATTEDI - ES39723

COATOR:
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. COMPLEXIDADE DO FEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DESÍDIA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA A CORRÉU. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-JURÍDICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FLORIANO SANTOS SILVA NETO, contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra, nos autos da Ação Penal nº 0002837-16.2022.8.08.0048. O paciente encontra-se preso preventivamente desde 09/5/2022, sendo denunciado, juntamente com outros cinco corréus, pela suposta prática de duplo homicídio qualificado, em contexto de associação criminosa voltada ao tráfico de drogas. Sustenta-se excesso de prazo na instrução criminal e pleiteia-se, alternativamente, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer-se, ainda, extensão dos efeitos da liberdade provisória concedida a corré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva do paciente, de modo a configurar constrangimento ilegal; (ii) avaliar a possibilidade de extensão dos efeitos da liberdade provisória concedida à corré Taynara Faria de Souza ao paciente, com base no princípio da isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A verificação de indícios suficientes de autoria e materialidade não exige prova conclusiva na fase de prisão preventiva, sendo suficientes os elementos indiciários descritos na denúncia e corroborados por depoimentos colhidos na investigação.

A prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, do modus operandi do crime e do contexto de criminalidade organizada, o que justifica a necessidade de segregação cautelar.

A alegação de excesso de prazo deve ser examinada sob o prisma da razoabilidade, sendo certo que a complexidade do feito — com seis réus, diversos advogados, pedidos de extradição e sucessivas redesignações de audiências — impede atribuir a demora exclusivamente ao Judiciário.

Verifica-se atuação diligente do juízo processante, com audiências realizadas e reavaliações periódicas da prisão, não se caracterizando desídia processual.

A extensão dos efeitos da liberdade provisória concedida à corré Taynara Faria de Souza não é cabível, pois ausente identidade fático-jurídica, já que sua soltura se deu por razões humanitárias — maternidade de menor — não comprovadas pelo paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A alegação de excesso de prazo na prisão preventiva deve ser analisada com base no princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do processo, o número de réus e o comportamento das partes.

A prisão preventiva é legítima quando demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública e a instrução criminal, especialmente em delitos cometidos com violência e em contexto de organização criminosa.

A extensão dos efeitos de liberdade provisória concedida a corré só é possível quando demonstrada a identidade fático-jurídica entre os beneficiários, o que não ocorre no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319. CF/1988, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 24/05/2016, DJe 03/06/2016; STJ, AgRg no RHC 194.775/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24/06/2024, DJe 26/06/2024; STJ, AgRg no HC 860.840/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/12/2023, DJe 19/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006540-09.2025.8.08.0000

PACIENTE: FLORIANO SANTOS SILVA NETO

Advogado do(a) PACIENTE: GILBERT DIEGO PAIVA MATTEDI - ES39723

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

FLORIANO SANTOS SILVA NETO

contra

ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA
,

nos autos d
a Ação Penal
nº
0002837-16.2022.8.08.0048.

O impetrante sustenta excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar do paciente,
por
encontra
r
-se preso desde 09/5/2022,
sem que tenha sido encerrada a instrução processual. Alega que o retardo decorre da atuação da acusação e do juízo, e pleiteia, ainda, extensão dos efeitos da liberdade provisória concedida à corré Taynara Faria de Souza.

Deste modo, pugna pela
concessão da ordem
para revogação da
custódia cautelar
, em razão do
excesso de prazo
. Alternativamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi
indeferido
(I
D

13507422
).

Informações prestadas (ID 13563355).

Parecer
ministerial
pel
a d
enegação
da
ordem
(I
D
1
3874931
)
.

A respeito dos fatos objeto da ação penal,
extrai-se do relato da inicial acusatória que,
no dia 30 de janeiro de 2022, por volta das 04h30min, na Avenida Braúna, Bairro Balneário de Carapebus, na Serra, os denunciados
FLORIANO SANTOS SILVA NETO (vulgo “NETÃO”),
CARLOS ANDRÉ COSTA PIMENTA (vulgo “SANTANGOZO”),
JOÃO PAULO AMÉRICO DOS SANTOS
, TAYNARA FARIA DE SOUZA (vulgo “Diaba”), MARLON HENRIQUE GONÇALVES DE OLIVEIRA (vulgo “Pará”)
e CARLOS HENRIQUE DE SOUZA DE JESUS (vulgo “Péla”),

integrantes da mesma associação criminosa, concorreram para a prática do duplo homicídio consumado, perpetrado por disparos de arma de fogo, pedradas e agressões físicas contra as vítimas ASCLEPÍADES VIEIRA SOARES JUNIOR e LAIS PAULA DE SOUZA.

Consta que o paciente, suposto gerente do tráfico local, e Carlos André, se reuniram com os demais e deram a ordem para a prática delitiva. Em seguida, os denunciados Carlos André, Taynara, João Paulo e Marlon foram a um bar, tendo os dois primeiros se aproximado dissimuladamente, fazendo-se passar por amigos, e, quando as vítimas saíram do bar de bicicleta, os denunciados Carlos André, João Paulo e Marlon pegaram carona na carroceria do carro de Eloisio Franciele Domingos (“Zangão”), tendo desferido disparos contra as vítimas, e, após atingi-las, saltaram do carro e efetuaram mais disparos, além de chutes e pedradas.

Ainda mencionado que
o crime fora praticado por
motivo torpe
, consistente em terem as vítimas delatado integrantes da associação criminosa, bem como por
meio cruel
, tendo as vítimas sofrido pedradas já estando alvejados pelos disparos de arma de fogo. Além disso, o crime teria sido praticado mediante
dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima
, tendo em vista que Carlos André e Taynara se fizeram passar por amigos, no bar, bem como os denunciados surpreenderam as vítimas com súbito ataque e superioridade numérica.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual
fora

in
deferi
do

o pedido
liminar
.

A

par das alegações do
writ,
destaco não ser pertinente a discussão quanto à

ausência de
indícios suficientes de autoria,
sob a alegação de que o paciente teria sido incluído na apuração dos fatos a partir do
depoimento de testemunha sigilosa,
que
não
fora
reproduzido em juízo
. Ora
,
vale registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

Noutros termos
,
na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
p
ara a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta.
Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

C
om relação ao
perigo do estado de liberdade
,
observo que a prisão preventiva está fundamentada na necessidade para
garantia da ordem pública
,
tendo em vista a periculosidade em concreto
da conduta do réu
,
bem como para preservar a instrução processual,
considerando que crimes de homicídio cometidos em contexto de tráfico de drogas geram relevante temor na comunidade local, o que pode afetar o depoimento de eventuais testemunhas presenciais dos fatos.

Ressalte
-se que o crime fora supostamente praticado em concurso de pessoas, e em contexto de associação criminosa, com considerável planejamento prévio, inclusive mediante dissimulada aproximação das vítimas em um um bar. Além disso, a motivação seria possível sanção pelas vítimas terem delatado o grupo criminoso, o que realmente impõe especial cautelaridade, como forma de garantia da ordem pública.

Com relação ao argumento de
excesso de prazo
, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais.

Aliás, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(AgRg no RHC n. 194.775/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

No caso em tela, observa-se que o tempo de prisão preventiva não é irrisório, e que muito do atraso no andamento processual se deve a sucessivas redesignações de audiências,
porém, sem que reste evidente a culpa exclusiva do aparato judicial ou da acusação
.

T
rata-
se
de processo complexo,
com 06 (seis) denunciados e defesas diferentes
, sendo que
um deles fugiu para Portugal
, sendo necessário realizar o
procedimento de extradição
, que, naturalmente, acarreta prolongamento da instrução.

Apesar da demora, verifica-se atuação constante do juízo processante, o qual tem proferido despachos, decisões de reavaliação da prisão e realizado audiências na medida do possível.

Realizada audiência inaugural em 13/6/2023, várias redesignações ocorreram, algumas a pedido da defesa de corréus, outras por questões logísticas ou dificuldades na localização das testemunhas. A última redesignação prevê o encerramento da instrução em 29/10/2025, com interrogatório dos réus e substituição de testemunha não localizada pelo Delegado que presidiu o inquérito.

Cabe registrar que, nos termos do HC 5002741-55.2025.8.08.0000, julgado em 10/4/2025 por esta 2ª Câmara, o trâmite deste processo vem sendo considerado regular.

Assim, há tendência que a instrução processual seja concluída em data próxima, com a oitiva da testemunha de acusação faltante e o interrogatório dos réus.

Não há, pois, que se falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, e não há evidências de que a demora possa ser imputada exclusivamente ao Judiciário.

Além disso,
ressalto que
esta eg. Câmara Criminal
não ignora a situação de excesso de trabalho e escassez de estrutura e recursos humanos por que passam as varas criminais deste Estado
, principalmente as varas
do Júri
,
em especial, na Comarca da Serra, com
grande número
de processos
, e, a maioria, com réus presos,
adotando sempre a conduta de considerar essa realidade e prestigiar a condução dos magistrados.

Quanto ao pedido de extensão da liberdade concedida à corré Taynara Faria de Souza, não há identidade substancial. A referida corré obteve liberdade provisória por ser mãe de criança menor de 12 anos, fundamento humanitário respaldado na jurisprudência das Cortes Superiores. Todavia, o réu não comprovou encontrar-se nessa mesma condição.

Por fim, relembro que a jurisprudência já sedimentou que
“Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)